Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processo : 0712939-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Manoel Lisboa de Moraes Rocha, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente FREDERICO GOMES DA CRUZ, por ato imputado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia. O impetrante relata que o paciente foi denunciado por suposta prática de crime de homicídio qualificado, na forma tentada, descrito no art. 121, § 2o, II, III e IV, combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal. Sustenta, preliminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por nulidade da audiência de custódia, haja vista que, embora o paciente tenha advogado constituído e habilitado nos autos, “não foi intimado ou informado por qualquer meio do cumprimento do mandado de prisão preventiva e tampouco da designação e realização de audiência de custódia”. Assevera que, como não foram assegurados os direitos a ampla defesa, contraditório e assistência por defensor de confiança, o ato deve ser considerado nulo, tornando ilegal a prisão pela falta da audiência de custódia nos moldes legais. Prossegue, alegando ser devida a revogação da prisão preventiva, por não estarem preenchidos os requisitos para a cautelar máxima. Isso porque o paciente “tem endereço residencial no distrito da culpa e constituiu advogado para patrocinar sua defesa, não oferecendo qualquer empecilho ao andamento do feito”, assim ocupação lícita e renda. Argumenta que pela simples análise do vídeo do suposto acontecido conclui-se que não existe intuito em ceifar a vida alheia, “já que o disparo foi originado para a parte inferior da perna”. Ademais, não “restou demonstrado que existe risco à ordem pública, econômica, ao bom andamento da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal”. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a revogação da ordem de prisão, aplicando-se, se pertinentes, cautelares diversas. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da audiência de custódia. A uma porque o impetrante informa que a sua habilitação foi encaminhada em 01/04/2023, mais precisamente às 20h30 (id. 45483497), portanto, em tempo exíguo para que pudesse ser comunicado da audiência que já estava agendada para o dia seguinte, 02/04/2023 (id. 45483498 – p. 14). A duas porque foi designado Defensor Público para o paciente. E a três porque “não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ" (RHC 111.891/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1o/7/2019). Somado a isso, não obstante a ausência de intimação do defensor constituído para participar da da audiência de custódia, foi designado Defensor Público para o acompanhamento do ato, motivo pelo qual não se verificou o aventado prejuízo à defesa do agravante” (AgRg no RHC n. 164.778/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) Também não se sustenta o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. Consta que, no curso das investigações policiais, foi pedido prisão preventiva dos réus, decretada nos autos do processo n. 0704176-79.2023.8.07.0009, para preservar a ordem pública e manter a paz social, tendo em vista os fortes indícios da autoria e materialidade do crime imputado. Confira-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 45476742): [...] A materialidade e os indícios de autoria podem ser comprovados pelos seguintes documentos: Relatório no 259/2023, SICVIO/32aDP (ID 152987475), Despacho de Indiciamento (ID 1529874760), Ocorrência Policial no 1243/2023-2, 32a DP (ID 152987477), Auto de Apresentação e Apreensão no 92/2023 (ID 152987478), depoimentos extrajudiciais (IDs 152987479, 152987481, 152987482, 152987483, 152987484 e 152987485), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 9755/2023 – lesões corporais – vítima Leandro (ID 152987480), Nota de3 Perícia Criminal - Relatório no 95/2023 (ID 152994454). Assim, válido registar que, perante à Autoridade Policial (ID 152987483), a testemunha Willian Conceição Lopes Rabelo relatou que: “[...] No dia dos fatos, foi na companhia de LEANDRO e RANDERSON comemorar seu aniversário no estabelecimento QUE TAL?, [...] No interior do referido bar, encontrou com sua amiga JAÍNE ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA. Após pouco tempo se juntou ao seu grupo de outras amigas. O declarante, seus amigos e as garotas ficaram confraternizando juntos, bebendo e dançando. Revelou que LEANDRO gosta de dançar e acabou dançando com várias mulheres no interior do QUE TAL?. Apesar disso, não ocorreu nenhuma discussão, tampouco viu nenhum homem encarando LEANDRO ou as pessoas que estavam em sua companhia. Por volta de 04:00 o bar começou a fechar, tendo o declarante e seus amigos pagado a conta e saído. Ao lado do bar havia um hookah. No interior desse hookah também não presenciou nenhum desentendimento. Saíram desse local por volta de 05:00 e foram para um lanche, que fica a poucos metros do local. No caminho se separou [...] Quando retornou, LEANDRO se aproximou e lhe disse que um ‘cara’ havia folgado com ele, tendo ele mandado o ‘cara’ tomar no cu. Em seguida, LEANDRO lhe disse que o ‘cara’ respondeu em tom ameaçador para ele esperar, pois iria voltar. O declarante ficou preocupado e aconselhou a irem embora, conquanto LEANDRO não parecia preocupado e disse que iria ficar e lanchar. Após cerca de dez minutos, um indivíduo chegou ao local e realizou um disparo de arma de fogo contra LEANDRO [...] Esse indivíduo ainda realizou pelo menos mais quatro disparos”. No mesmo sentido, declarou a testemunha Sigilosa, em sede policial (ID 152987484), que: “[...] No dia dos fatos estava na companhia de amigos no estabelecimento QUE TAL?, localizado na QN 316 de Samambaia Sul. Nesse local conheceu diversas pessoas. Visualizou nesse ambiente um grupo de pessoas, estando entre elas LEANDRO NUNES OLIVEIRA, RANDERSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CONCEIÇÃO LOPES RABELO, ESTELLA SOUZA LOPES e JAÍNE ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA, todos reconhecidos no interior desta delegacia através de fotografia. Havia também dois homens, que estavam juntos, e se aproximaram desse grupo e passaram a interagir. Reconheceu um deles no interior dessa delegacia através de fotografia como sendo CRISTIANO EDUARDO ALVES RODRIGUES. Descreveu o segundo homem, amigo de CRISTIANO, como sendo moreno, alto, corpo médio e com barba. Apresentada uma fotografia de FREDERICO GOMES DA CRUZ, RG: 3438772 SSP/DF, achou-o muito parecido, embora não tenha absoluta certeza de que seja o indivíduo que acompanhava CRISTIANO. Após algum tempo, muitos frequentadores do QUE TAL? se dirigiram para o hookah de nome AZURA que fica ao lado. LEANDRO e os amigos dele, assim como CRISTIANO e o amigo dele, foram para o hookah. Dentro desse novo ambiente as pessoas citadas continuaram a interagir, bebendo, dançando e conversando. Em determinado momento o amigo de CRISTIANO disse para LEANDRO: ‘deixa as meninas quietas, deixa elas dançarem’. O amigo de CRISTIANO parecia estar incomodado com LEANDRO. Por volta de 05:00 o hookah estava fechando, tendo todos pagado suas contas e saído. Quando estavam na porta do estabelecimento QUE TAL?, CRISTIANO e o amigo dele entraram em um veículo de cor cinza, passaram na rua lateral e pararam em frente ao grupo em que estava LEANDRO e os amigos dele. O grupo de LEANDRO disse para eles (CRISTIANO e amigo) que iriam lanchar no quiosque que fica ao lado. O amigo de CRISTIANO revelou que iria junto deles, tendo LEANDRO respondido: ‘vai para casa descansar, parece que você quer confusão’. O amigo de CRISTIANO se exaltou e revelou: ‘aguarda ai que eu vou pegar a máquina pra tu’. CRISTIANO, que estava dirigindo, saiu do local com o amigo. LEANDRO repetiu para seu grupo: ‘o cara falou que vai pegar a máquina’, embora todos não tenham dado credibilidade e responderam que o cara estava apenas bêbado. O grupo de LEANDRO permaneceu no quiosque, que fica em frente a Casa do Fazendeiro, lanchando. Após cerca de quinze minutos da discussão, um veículo parou nas proximidades do local. O indivíduo, amigo de CRISTIANO, se aproximou do local e realizou um disparo de arma de fogo na perna de LEANDRO. Depois do primeiro disparo, algumas pessoas começaram a correr. LEANDRO saiu correndo, tendo o atirador efetuado ainda cerca de quatro disparos na direção dele (LEANDRO), o qual ainda cambaleou e caiu no chão. Após os disparos o atirador e o veículo não foram mais vistos. Apenas LEANDRO foi atingido [...]”. Ademais, o Relatório no 259/2023 – SICVIO, 32a DP (ID 152987475), pontua que as imagens das câmeras de monitoramento analisadas pelos policiais civis indicam que os envolvidos (vítima e representados), no dia dos fatos: a) estiveram presentes nos mesmos estabelecimentos comerciais, que os representados saíram juntos no veículo Nissan/Kicks placa REL9J88 do local do ocorrido, depois Cristiano aguardou Frederico ir ao seu condomínio para pegar um objeto na caixa de correios (provavelmente a arma de fogo); b) a distância entre as residências dos representados e o local do crime é de aproximadamente 900 metros; c) após os fatos, autor e coautor retornaram ao estabelecimento comercial onde a vítima estava com os amigos; d) Cristiano ficou no carro, e Frederico desceu do veículo, efetuando o primeiro disparo contra a perna da vítima e os demais contra ela, pelas costas, enquanto Leandro fugia; e) ao final, os representados fugiram e se esconderam em suas casas respectivamente. Aliado a isso, o documento de consulta veicular de ID 152987486, indica que Cristiano Eduardo Alves Rodrigues é o proprietário do veículo Nissan/Kicks placa REL9J88. Como se pode notar, os depoimentos e documentos citados são harmônicos, apontando indícios de autoria contra os representados. Assim, reputo presente o fumus comissi delicti, consubstanciado pelas provas da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria em face dos representados. Especificamente quanto à necessidade de assegurar a ordem pública, a decisão pontuou “os representados possuem várias passagens por crimes graves, como ameaça, associação criminosa, tentativa de homicídio, crime no âmbito da violência doméstica (ID 152993965, Cristiano) e disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, desacato (ID 152993966, Frederico), que denota a persistência dos representados em transitar pela seara delitiva, sem se importar com as leis estatais vigentes de organização social para conter a violência na sociedade”. Além disso, o paciente, juntamente com o corréu Cristiano, foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 154100283), a qual fora recebida em 30/03/2023 (id. 154165465). Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delitos, cujas penas máximas somadas superam quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento dos crimes imputados e da autoria, consistentes inclusive em provas testemunhais, como anotado na decisão que decretou a prisão preventiva, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP), para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública. Quanto à tese de negativa de materialidade, cabe lembrar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, não se prestando para analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas. Confiram-se os precedentes do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. 2. A superveniência de decisão de pronúncia, em 30/10/2018, atrai a incidência da Súmula n.o 21 deste Superior Tribunal de Justiça ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"). 3. As informações prestadas pelo Tribunal a quo indicam a regularidade do trâmite processual, ausente qualquer indício de desídia. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, segundo documento datado de 07/12/2018, aguardava inclusão na pauta de julgamento. 4. Trata-se de Paciente que responde não apenas por tentativa de feminicídio, mas também pela inobservância de medidas protetivas que lhe foram impostas previamente. Por essa razão, reputo insuficientes as medidas cautelares constantes dos arts. 318 e 319 do CP, mormente em face da necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019. Destacado) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ANALISAR TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão impugnado, em especial porque o decisum encontra-se suficientemente fundamentado quanto à denegação da ordem, que pretendia o trancamento da ação penal com base na atipicidade da conduta, motivada no fato de não despontar evidente a tese defensiva e ante a inadmissibilidade de aprofundado cotejo de provas na via estreita do writ. 2. Ademais, o Tribunal a quo, ao contrário do alegado pelo recorrente, debateu e, correta e fundamentadamente, desacolheu os embargos declaratórios, mormente por entender que "a decisão judicial não precisa referir expressamente todos os preceitos de lei que, direta ou indiretamente, incidam sobre o thema decidendum. Desde que fundamentada, enfrentando as questões relevantes formuladas nos autos, a decisão - sentença ou acórdão - prescinde de declaração", não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser aclarada. 3. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, não é o meio adequado para enfrentar a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, pois tal análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 4. Incumbe à instância ordinária proceder à necessária averiguação sobre a caracterização ou não da culpa, em sentido latu, na hipótese em tela, através dos meios de cognição adequados, a partir da ampla instrução probatória a se realizar no curso da ação penal, mostrando-se precipitado e inviável, nessa via, o seu trancamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 24.597/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012. Destacado) Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que decretara a prisão preventiva, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista